Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008176-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 056.406.231-60 (PACIENTE), Anderson Clayton Dias Batista (IMPETRADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IGOR GUSTAVO DOS SANTOS MARCOMINI - CPF: 061.719.221-96 (INTERESSADO), JONAS GABRIEL FLORES DO NASCIMENTO - CPF: 073.508.231-69 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas
e associação para tal fim
. Prisão preventiva.

Excesso de prazo para formação da culpa. Ausência de reavaliação da prisão cautelar. Ilegalidades não identificadas.
Garantia da ordem pública.
Predicados pessoais favoráveis. Cautelares alternativas.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que
converteu a prisão em flagrante da paciente em
pre
ventiva, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, 35, da Lei no 11.343/2006)
, visando
o relaxamento da prisão, por excesso de prazo ou falta de reavaliação da custódia cautelar, ou a sua

re
vogação. Subsidiariamente,
a substituição
da medida constritiva
por cautelares
alternativas.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são:
(i) definir se há constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) estabelecer se
a
ausência de reavaliação da prisão preventiva configura ilegalidade; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar ou se cabem medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar a razoabilidade à luz da complexidade do feito e das peculiaridades do caso concreto, não se aplicando mera contagem aritmética. Verifica-se que o processo tramita regularmente, já foi oferecida denúncia e, à época da impetração, aguardava-se a apresentação das defesas preliminares, posteriormente apresentadas
, sendo que p
arte da demora processual decorre da própria atuação da Defesa.

4.
A
ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal
(CPP, art. 316, parágrafo único)
não implica nulidade automática, sendo recomendável apenas a manifestação do
J
uízo competente. No caso, a custódia foi reavaliada
posteriormente
e mantida por decisão fundamentada.

5.
A
prisão preventiva encontra respaldo na
necessidade de
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta e da
periculosidade do paciente, extraída da
apreensão de substancial quantidade de entorpecente e dinheiro, com suposta vinculação a facção criminosa.

6. Inviável a
concessão de
medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a custódia cautelar do paciente
encontra-se
motivada, estando presentes uma das hipóteses legais (CPP, art. 312).

IV. Dispositivo

7
. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, I e II; 312; 316, parágrafo único; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.462, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
23/04/2013
;
STJ,
AgRg
no HC 875.404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025
;
STJ,
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18/05/2021
;
STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024
;
STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
18.4.2024
;
TJMT, HC 1009798-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28/04/2025
;
TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira
Câmara Criminal, j. 06/08/2022
;
TJMT, HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT,
que
converteu a
prisão

em flagrante em
preventiva
pela suposta
prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e de associação para tal fim
(art. 33,
caput
,
art. 35,
ambos da
Lei no 11.343/
20
06)
.

O
impetrante

narra que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
26/09
/202
4
e teve sua prisão convertida em preventiva
, em audiência de custódia,
no dia
27/09/2024
.

Alega o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que
o paciente
se encontra há 177 dias
sem que
a instrução
processual
tenha sido iniciada.

Sustenta
, ainda,
a ilegalidade da prisão
porque
não houve a reavaliação da custódia cautelar nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Outrossim, argumenta
que a prisão preventiva é medida extrema, a qual não se faz necessária no presente caso, sendo
cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
, ressaltando que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes.

Diante disso, requer
a concessão da ordem para que sej
a
relaxada ou
revoga
da
a prisão preventiva
ou, subsidiariamente,

substitu
ída
por medidas cautelares
alternativas

(Id

2
75107865
).

Anexou documentos (Id

2
75107866
ao Id 2
75107874
).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
pelo juiz convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Id 2
55742868
).

O Juízo singular
prestou
informações
(Id 279901891).

O impetrante apresentou nova petição (Id 280384858) e documentos (Id 280384860 e Id 280384861).

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

281044399
)
.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Inicialmente, cumpre destacar que não se verifica, nos autos, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

O
impetrante pugna
, a princípio,
pelo
relaxamento da prisão preventiva do paciente
sob alegação de constrangimento ilegal
por

excesso de prazo

para
a formação da culpa
, uma vez que o paciente foi preso em
setembr
o/2024 e até o momento
a instrução processual nem
sequer foi iniciada.

Para contextualizar a situação fático-processual do paciente, oportuno trazer as informações prestadas pelo Juízo de origem a respeito dos
andamentos processuais,
in
verbis
:

“
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 26.09.2024 (ID 173437409).

Realizada audiência de custódia no dia 27.09.2024 (ID 174027058), o Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva apenas dos autuados DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO e JONAS GABRIEL FLORES DO NASCIMENTO.

A denúncia foi oferecida em 29.10.2024 (ID 173839962)

Em 30.10.2024 (ID 173893652), determinou-se a notificação dos denunciados, nos termos do art. 55 da Lei no 11.343, de 23.08.2006, para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em 04.11.2024 (ID 174453236) os autos foram impulsionados à Defensoria Pública para apresentar defesa prévia, no prazo legal.

Em 07.11.2024 (ID 174855783) o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte declinou os autos para esta Vara Especializada.

Em 07.11.2024 (ID 174902316) os autos foram recebidos e determinada intimação da Defensoria Pública para apresentação de defesa preliminar.

Em 11.11.2024 (ID 175132353) expediu-se a respectiva
intimação à Defensoria Pública.

Em 25.11.2024 (ID 176537418), a Defesa Técnica de DALTRO JOSÉ peticionou requerendo habilitação nos autos, bem como postulou pela juntada do relatório de extração dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos e posterior intimação para apresentar Defesa Preliminar.

Em 31.01.2025 (ID 182396644) a Defesa de DALTRO JOSÉ pleiteou pela revogação da prisão preventiva do denunciado.

Logo, aportou o pedido de informações em comento.

Saliento que o feito tramita regularmente e aguarda apresentação das defesas preliminares, para posterior deliberação.
”
(Id 279901891).

Ocorre que
,

para que
se
configure ilegalidade
da prisão por excesso de prazo,
a análise a ser feita
não pode se
basear
em contagem aritmética pura e simples dos dias transcorridos, mas sim à luz
das
particularidades
que circundam o caso
, ou seja,
a complexidade do feito, a necessidade de diligências indispensáveis e a ausência de culpa da defesa na eventual delonga
processual.

A
mera
alegação de excesso de prazo, por si só, não configura constrangimento ilegal, devendo-se apurar a
razoabilidade
da prisão cautelar diante das circunstâncias do caso

concreto. Em outras palavras,
somente fica caracterizado
o constrangimento ilegal na hipótese alegada
quando há
dilação
não justificável
do prazo
, ou seja, por inércia ou morosidade excessiva por parte do Poder Judiciário, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, d
estaca-se

que a jurisprudência
pacífica
do c. STJ
,
no sentido de que a
“análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a razoabilidade e a ausência de negligência ou inércia do Judiciário
”

(
AgRg
no HC 875.404/ES,
Rel. Min.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
j.
12/
0
3/2025)
.

No caso, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia
26/09/2024
, ou seja, há aproximadamente
sete
meses,
porém verifica-se que
já foi oferecida denúncia (
29/10/2024
)
e o feito
, à época desta impetração (março/2025)
,
estava aguardando a juntada
de Defesa Prévia
pelos réus, de modo que
o elastério temporal poderia ser atribuído à própria Defesa.

Nesse aspecto,
em consulta ao processo originário (autos no
1003323-09.2024.8.11.0087
), por meio do Sistema
PJe
/1o Grau, constata-se que foram apresentadas as respostas à acusação em
15/05/2025
, sendo assim a audiência de instrução e julgamento será designada em breve.

Impende consignar que, nesse ínterim, a Defesa do ora paciente formulou sucessivos pedidos, quais sejam, autorização para saída temporária;
“chamamento do feito à ordem” a fim de apreciar alguns pedidos; e revogação da prisão preventiva.

Consta dos autos originários que a pretensão de saída temporária foi apreciada em autos apartados (
PJe
no
1029826-89.2024.8.11.0015
). Além disso, o

Juízo de

origem
apreciou
,

em
23/04/2025
,

a pretensão defensiva de “chamamento do feito à ordem”, manifestando-se a respeito da extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos
, bem como indeferiu o pleito de revogação da medida constritiva em
13/05/2025
.

Convém consignar, ainda,
o que foi
bem delineado pelo Juízo
a quo
nas informações prestadas neste
writ
,
de que

“
é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (tráfico de drogas e associação para o tráfico)
”
, bem como
“
o declínio de competência é fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto
”
.

No contexto,
sopesadas as particularidades do caso, acima expostas,

não se identifica
inércia ou demora desmedida por parte da autoridade apontada como coatora a justificar a pretensão defensiva de relaxamento da prisão
, sendo certo que o feito está tramitando regularmente e parte da delonga temporal é atribuível a própria Defesa
.

Sobre o tema, colaciono julgado deste
e.
Tribunal
:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia
ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(
TJMT,
HC 1014406-60.2022.8.11.0000
,
Rel
.
Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
6.8.2022)
.

Assim sendo, inexiste
por
constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sob outra ótica, o impetrante alega acerca da
ilegalidade da prisão
preventiva do paciente pela ausência de reavaliação nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Ocorre que a
falta de revisão da
custódia cautelar
a cada 90 dias
, conforme disposição legal,
não gera automaticamente a revogação da
prisão
ou
mesmo
o reconhecimento de qualquer nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei.

Esse, inclusive, é entendimento consolidado nesta
e.
Corte: “
A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (
TJMT,
HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
Segunda
Câmara Criminal, DJE 19.4.2023).

De todo modo, conforme já mencionado alhures, o magistrado de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente no dia 13/05/2025, ocasião em que manteve a medida segregatícia (
PJe
no 1003323-09.2024.8.11.0087).

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade a ser sanada.

Em relação aos
requisitos da prisão preventiva
do paciente,
importante trazer os fundamentos da decisão ora combatida,
in
verbis
:

“
Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem a presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP). In
casu
, tenho que a representação por prisão preventiva manejada pela Autoridade Policial e Ministério Público, deve ser acolhida, no que se refere aos investigados DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO e JONAS GABRIEL FLORES DO NASCIMENTO, porquanto os indícios de
autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos Policiais Militares (ID 170459346 e 170459347) que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos autuados. Vejamos:
(...)

Outrossim, o laudo de constatação ID 170459341, mostra que certa quantidade de entorpecente fora apreendida na residência do autuado JONAS GABRIEL FLORES DO NASCIMENTO, bem como dinheiro oriundo do tráfico com DALTRO MACHADO. Além disso, consta que o autuado DALTRO MACHADO jogou uma grande quantidade de dinheiro em espécie no telhado da casa, e ainda quebrou o seu aparelho celular.

Logo, os indícios de autoria e materialidade do crime apurado estão presentes.

De outro vértice, sobre o periculum
libertatis
, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto foram apreendidas junto aos custodiados
flagranteados
porções de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e 17 tabletes da referida droga, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os
delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Outrossim, sobreleva destacar que os autuados possuem outros registros por tráfico de drogas, conforme se observa ao ID 170632502 e 170632506, demonstrando sua personalidade inclinada à senda delitiva, sendo, portanto, fator indicativo do risco concreto com a manutenção de sua liberdade.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:
(...)

Portanto, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva apenas dos autuados DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO e JONAS GABRIEL FLORES DO NASCIMENTO, sendo o caso de concessão de
liberdade provisória no que tange ao autuado IGOR GUSTAVO DOS SANTOS MARCOMIN.
”
(Id 275107874 – Pág. 204/206).

Consoante se nota, o magistrado de primeiro grau
apresentou elementos concretos que demonstram a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela
gravidade concreta da conduta
e periculosidade do paciente
.

Na presente hipótese, consta que a Polícia estava há vários meses em diligências para identificar os locais em que estavam sendo armazenadas as drogas oriundas da facção criminosa do “Comando Vermelho”, que estaria “abastecendo” aquele município de Guarantã do Norte/MT e regiões circunvizinhas.

Em decorrência disso, apurou-se que os entorpecentes eram armazenados na chácara do corréu Jonas Gabriel Flores do Nascimento
, cuja propriedade das substâncias ilícitas também seria do paciente, este, por sua vez, em tese, era responsável por distribuir as drogas e manusear o dinheiro proveniente das ações criminosas, sendo que a pessoa de Igor Gustavo seria responsável por recolher o pagamento da venda de drogas na cidade e repassava ao paciente.

Nesse cenário, no dia do flagrante, o beneficiário, ao se deparar com os policiais em sua residência, tentou evadir-se do local, sendo que jogou grande quantia no telhado da casa e quebrou seu aparelho celular.
Consta que fo
ram
apreendido
s
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
e,
na chácara supracitada
,
17 tabletes de maconha
, uma porção grande e uma pequena da mesma substância entorpecente,
e uma balança de precisão.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:
“
A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de relevantequantidadede drogas, balança de precisão e outros apetrechos típicos dotráfico, além de dinheiro em espécie
”
(TJMT, HC
1009798-14.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
28/04/2025
).

De fato, consoante orientação jurisprudencial pacífica, a apreensão de grande quantidade de droga justifica a custódia cautelar, especialmente
quando
, possivelmente,
se
relaciona à facção criminosa, a resultar na presunção de periculosidade do agente
e
consequente necessidade de
manter a custódia cautelar para
garantir a ordem pública.

Nesse sentido,
colhe-se entendimento firmado pelo c. STJ:
“o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio
De Noronha, Quinta Turma, j. 18
/05/2021)
.

Ademais, conquanto o Juízo
a quo
tenha motivado a prisão preventiva do paciente também pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que possui “outros registros por tráfico de drogas”, observa-se que o paciente foi
absolvido da ação penal que respondia por esse delito (autos no 1000439-07.2024.8.11.0087), em 07/02/2025, e, atualmente, responde apenas a inquérito policial (autos no 1011057-26.2022.8.11.0040 - a
rt. 56 da
Lei no
9.605/
19
98
), no qual consta a existência de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

No contexto, não há elementos suficientes para demonstrar o risco efetivo de
reiteração criminosa com base em registros criminais pretéritos.

Não obstante,
as
particularidades do caso
revelam a
necessidad
e da manutenção da segregação d
o
paciente
diante do risco ao meio social
, notadamente pela gravidade concreta da conduta e elevada periculosidade
do paciente.

Assim
, verifica-se que o ato constritivo
está
fundamentado de forma idônea.

Ressalte
-se que os
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pel
o
impetrante (
primariedade
e bons antecedentes
) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação,
tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por fim
,
c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,

descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
ao caso, posto que in
suficientes
para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que
dispõe
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 18.4.2024].

Por todo o exposto, em
consonância

com
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025